Tribunal: TJDFT
Processo: 0736231-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0736231-42.2025.8.07.0000 Recorrente : Pedro da Costa Souza Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Pedro da Costa Souza, pleiteando a reforma da decisão do Juízo de Execuções Penais, que indeferiu o pedido Defensivo de outorga do livramento condicional, por não estarem satisfeitos os requisitos subjetivos para alcançar a benesse, tendo em vista a prática de crime doloso durante a execução das primárias reprimendas (Ref. mov. 340.1 - Num. 75597700 - Pág. 345/346) (execução penal n.o 0007913-31.2014.8.07.0015). No recurso, a Defesa argumenta que “em todo o extenso período de cumprimento da pena consta apenas um único incidente disciplinar registrado no movimento 270, o qual foi homologado em 01/05/2024. Ressalte-se que não há outras faltas registradas ao longo da execução penal” (Ref. mov. 346.1 - Num. 75597700 - Pág. 353/358). “Outrossim, as eventuais faltas registradas no ano de 2021 foram devidamente esclarecidas nos autos, tendo o próprio juízo da execução, no movimento 214.1, expressamente desconsiderado tais ocorrências, razão pela qual não constam na FAP do apenado. Assim, não há que se falar em "outras faltas" durante a execução da pena que possam servir de óbice à concessão do livramento condicional”. Sustenta que “a jurisprudência pacífica entende que eventual falta disciplinar, desde que não recente e não representativa de comportamento reiterado, não é suficiente, por si só, para obstar o livramento condicional, sobretudo quando o requisito objetivo já se encontra preenchido e o reeducando demonstra conduta compatível com a reintegração social”. Desse modo, “restando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal, não há óbice legal à concessão do livramento condicional, motivo pelo qual requer-se o deferimento do pedido formulado”. Em contrarrazões, o Ministério Público postula a manutenção irretocável da decisão recorrida (Ref. mov. 354.1 - Num. 75597700 - Pág. 367/374). Por força do efeito regressivo conferido ao recurso, o Juízo a quo mantém a decisão agravada por seus fundamentos (Ref. mov. 364.1 - Num. 75597700 - Pág. 385). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 75664669 - Pág. 1/3). É o relatório. O agravo em execução não se encontra devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. Não se olvida que o agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Neste agravo em execução, as patronas do apenado não indicaram as peças para traslado, nem trouxeram, por vias próprias, os documentos do processo de execução, tampouco postularam que o recurso fosse processado nos autos da execução, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. De todo modo e em face da alta demanda em que se encontra o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio das advogadas, para instruir o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (Dra Joelma da Silva Oliveira - OAB-DF 75.754 e Dra Talina de Sousa Batista – OAB-DF 76.839). Em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia aos ditames do Direito Processual Civil (artigo 321, Código Processual Civil[4], c/c artigo 3o, Código de Processo Penal[5]), aponto a necessidade de juntada: a) Se houver, da Sentença Condenatória e da Carta de Guia Definitiva do Título Executivo Penal, correspondente ao crime doloso mencionado na decisão recorrida (datado de 1/5/2024). b) O mais recente Relatório da Situação Processual Executória. c) As decisões ou petições do processo de execução originário citados pela Defesa (Ref. movs. 199.1, 214.1, 257, 268.1). d) Se existirem, as informações do Sistema de Administração Penitenciária (SIAPEN), a respeito da inexistência ou da existência de eventuais transgressões disciplinares. e) Além das demais peças que a causídica entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. e) Se possível, informar o número da chave de validação, para pesquisa do processo de execução originário junto à página eletrônica do Sistema de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do agravo em execução ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, retificar, ratificar ou complementar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. [4] Art. 321, CPC/2015: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [5] Art. 3o, CPP: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.